Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. GARANTIA DE IMPUNIDADE. POSSE DA COISA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVERSÃO DA POSSE DE FATO DA COISA. TEMA 934. STJ. APLICAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. ALVARÁ DE SOLTURA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 157, § 1o, do Código Penal, à reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto. Sem substituição ou suspensão da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da conduta do apelante, para o crime de furto simples, na forma tentada, além da fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Consoante o disposto no artigo 157, § 1o, do Código Penal, restará configurado o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
4. Em observância ao princípio in dubio pro reo, se a elementar da grave ameaça do crime de roubo não restou devidamente demonstrada nos autos, mostra-se imperioso o seu afastamento, com a consequente desclassificação da conduta do réu para o crime de furto simples, na forma consumada, esta quando verificado que a posse da coisa foi invertida, quando o réu ocultou os dez pacotes de café e os dois pares de sandálias em um saco preto passou pelo caixa do estabelecimento vítima sem efetuar o pagamento, sendo caracterizada a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, uma vez que foi abordado na porta de saída do estabelecimento comercial vítima, agora já na posse dos itens furtados, ao que foi contido ali pelos funcionários da loja até a chegada da equipe policial acionada. 4.1. Diante dessa desclassificação, impõe-se, também, o redimensionamento da pena.
5. Cabe, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento, diante desse redimensionamento da pena, em observação ao teor do previsto no artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
6. Com a alteração da quantidade da pena imposta e, sendo o apelante tecnicamente primário, impõe-se a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos, cuja determinação e condições são da competência do Juízo da Execução, não subsistem mais os fundamentos da prisão, devendo ser expedido alvará de soltura incontinenti em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.